Tribunal: STF
Processo: STP 401
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança proposta pelo Município de Brumado, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014549-63.2020.8.05.0000, que suspendeu os efeitos dos Decretos Municipais nºs 5.259/20, 5.262/20 e 5.266/20, que permitiam a flexibilização das restrições ao funcionamento das atividades comerciais no município requerente.
    Aduziu que a Defensoria Pública local ajuizou ação civil pública com esse fito, cujo pleito foi rejeitado, no Juízo de origem, e afinal acolhido, conforme supra descrito.
    Insurgiu-se contra essa decisão, afirmando que ela desconsiderou toda a política pública que o requerente vem desenvolvendo ao longo desse tempo de pandemia, destacando o reduzido número de infectados entre a população local, bem como de internados com a doença, número esse que permaneceu estável, mesmo depois de decorridos vários dias da reabertura do comércio na cidade. 
    Salientou que a decisão atacada engessa sobremaneira o Poder Público municipal, imobilizando a administração e deixando indefinida a retomada das atividades econômicas no município.
    Entende, assim, que tal decisão causa grave ameaça à ordem pública, econômica e, ainda, ao interesse público, inviabilizando completamente a atividade empresarial no âmbito do requerente, que passa por severa crise, e estava sendo retomada de forma gradual e segura. 
    Acrescentou que se encontram presentes os requisitos a autorizar o ajuizamento de uma ação como a presente, dada a presença de matéria constitucional, na discussão em tela, a atrair a competência deste STF para sua apreciação.
    E em matéria de competência legislativa, asseverou inexistir, no caso, nenhuma infringência à norma hierarquicamente superior, editada pelo Poder Executivo Federal, ou mesmo Estadual, que impeça o funcionamento do comércio local, porque as normas atacadas não contrariam o Decreto Estadual nº 19.586/20, mas apenas o complementam, salientando que não existe, especificamente em relação ao requerente, nenhuma norma que impeça o funcionamento do comércio local. 
    Discorreu, a seguir, sobre a política adotada no município, para o enfrentamento dos graves efeitos da pandemia, defendendo, em face de sua realidade local, a perfeita validade e adequação dos decretos municipais objeto da ação originária.
    Sustentou a necessidade de que haja dinamismo, nas políticas públicas adotadas neste momento, prestigiando-se a tomada de medidas, com fundamento na realidade de cada localidade, como forma de minimizar os prejuízos por todos sofridos, em decorrência das restrições impostas, em virtude da pandemia. 
    Reiterou a grave lesão à ordem e economia públicas, representado por essa decisão regional, postulando, assim, a pronta suspensão de seus efeitos.
    É o relatório. 
    Decido:
    Como se sabe, a suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.
    Nesse sentido, dispõe o art. 25 da Lei nº 8.038/90:
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, uma vez que a controvérsia em discussão na origem vincula-se diretamente ao Pacto Federativo, porquanto aborda a competência para promover a adequada proteção à saúde pública (art. 23 da Constituição Federal).
    Nesse sentido, tem-se que, nos autos da ação civil pública em tela, foi proferida ordem para suspender a aplicação de decretos municipais editados pelo requerente, flexibilizando as ordens de restrição social então vigentes no município. 
    O requerente defendeu a perfeita legalidade desses decretos, bem como seu poder em editá-los e a regularidade com que procedeu ao assim fazer, em vista da peculiar situação local, em face dos efeitos da pandemia do coronavírus e da legislação estadual correlata.
    Assim, há que se ter sob análise a competência do ente municipal para a imposição da flexibilização das restrições ao funcionamento das atividades comerciais em seu território, em vista das normas constitucionais aplicáveis ao caso.
    Quanto a esse aspecto, tem-se que a legislação federal editada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública que ora vivenciamos (Lei nº 13.979/20 e Decreto nº 10.282/20), cuidaram da possibilidade da tomada de medidas restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de prestadores de serviço.
    O Governo do estado da Bahia, unidade da Federação em que se situa o município de Brumado, por sua vez e no âmbito de sua competência regulamentar, editou o Decreto nº 19.586/20, diversas vezes atualizado, desde então e que, em sua atual redação, dispõe estarem suspensas, em todo o território daquela unidade da Federação, até o dia 6 de julho de 2020, diversas atividades, dentre outras restrições.
    Atenta leitura aos termos dessa legislação estadual, em cotejo com as normas constantes dos aludidos decretos municipais, permite concluir que nenhuma das regras, desses constantes, conflita com as regras estaduais pertinentes.
    Aliás, a decisão regional atacada, em sua fundamentação, em nenhum momento, fez referência a essa eventual desconformidade, limitando-se a aduzir que 
    A plausividade jurídica, consignada na documentação alinhada no feito originário, bem como o acervo probante que instruiu a peça recursal, tais como boletins epidemológicos (ID 7454181), bem como a motivação constante na Recomendação da DPE (ID 7454191), no sentido da manutenção da quarentena, aliada à relevância e seriedade que a atual situação de pandemia que assola o mundo, e que a flexibilização instituída pelos Decretos municipais, liberando a abertura e funcionamento de serviços considerados não essenciais, e mantida na decisão recorrida, coloca em risco todo um esforço que vem sendo adotado pelas autoridades públicas no sentido de diminuir o avanço da pandemia de COVID – 19, no Estado da Bahia e por conseguinte proteger a saúde e a vida de centenas de pessoas. 
    Outrossim, o perigo da demora também se afigura latente, considerando a rápida velocidade de transmissão, inclusive por pessoas assintomáticas, que poderá levar a um crescimento exponencial, podendo elevar consideravelmente o número de infectados e mortos, situação ainda agravada pela total falta de estrutura para acolhimento dessas pessoas na rede pública de saúde. 
    Fácil constatar, destarte, que referida decisão tomou por fundamento unicamente aspectos médicos e de saúde pública, para suspender os efeitos desses decretos municipais.
    Conforme tenho ressaltado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 
    Dentro dessa conformidade agiu o Governo do estado da Bahia, ao editar o aludido decreto.
    E, forçoso reconhecer, assim também agiu o Poder Executivo municipal de Brumado, ao editar os decretos atacados pela interposição da ação civil pública em tela, que respeitaram, em essência, o contido no decreto estadual baiano, adaptando-o, para sua realidade local, ao passo que a tutela liminarmente concedida na Corte regional, subverteu a ordem administrativa do aludido município, no tocante às restrições à abertura do comércio naquela urbe, medida essa que o Chefe do Poder Executivo municipal editou, no estrito exercício de sua competência.
    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, em matéria de competência concorrente, há que se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse, para a análise de eventual conflito porventura instaurado.
    Nesse sentido e apenas para ilustrar, cite-se trecho da ementa do seguinte e recente acórdão: 
    “(...) 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I) (...)” (RE nº 1.247.930-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/20). 
    Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de que a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto:
    “(...) A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19). 
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre em respeito à competência de cada ente da Federação, para tanto.
    E, o que me parece principal, na análise dessa matéria, não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados e não em singelas opiniões pessoais de quem não detém competência ou formação técnica para tanto.
    Tem-se assim, que a ordem regional atacada, ao suspender a vigência de decretos regularmente editados pelo Chefe do Poder Executivo de Brumado (BA), no estrito exercício de sua competência regulamentar, acarreta sérios riscos à ordem pública e administrativa daquela urbe, a recomendar a suspensão de seus efeitos. 
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014549-63.2020.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado da Bahia, até o trânsito em julgado da ação civil pública a que se refere. 
    Comunique-se com urgência. 
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente